Tribunal: TJPA
Processo: 0046947-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046947-67.2013.8.14.0301

APELANTE: GILCENEI BRUNO MENEZES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios. juros remuneratórios não superiores a uma vez e meia da taxa média de mercado à época da contratação. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILCENEI BRUNO MENEZES
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (proc. Nº 0667642-85.2016.8.14.0301), ajuizada contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial. nos termos da fundamentação acima. Face o princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e de honorários advocatícios aos patronos dos demandados, os quais fixo em 20% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, cuja execução permanecerá suspensa até que permaneça o estado de hipossuficiência da parte sucumbente, eis que recebeu o beneplácito da gratuidade da justiça, consoante dispõe o artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Declaro EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo CPC. Publique-se.

Registre-se. Intime-se. Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil).

Mesmo sem elas, certificado o necessário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (artigo 1.010, §3º, do Código de Processo Civil). Caso contrário, com o trânsito em julgado, não havendo outras pendências, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Diligencie-se.”

No recurso, argui, em sede de preliminar, cerceamento de defesa devido à ausência de produção de prova. No mérito, alega que a capitalização mensal de juros não foi devidamente informada no contrato, o que viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Defende que os juros cobrados no contrato são abusivos, pois excedem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na época da contratação e isso descaracteriza a mora do apelante.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença devido ao cerceamento de defesa para que os autos retornem ao Juízo monocrático para produção da prova requerida.

Alternativamente, pede que sejam declaradas abusivas a cobrança de juros capitalizados mensalmente e a cobrança de juros acima da taxa média de mercado, com a consequente devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a retificação do polo passivo, passando a contar como apelado AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Belém, 08 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade, os quais, via reflexa, acarretaria da ausência de mora do recorrente.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral dizia respeito à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se foi ou não expressamente pactuada) e limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado da época da contratação. Ou seja, para o deslinde da demanda bastaria ter acesso aos juros aplicados no contrato, o que se encontra satisfeitos, considerando que o próprio apelante instruiu a inicial com tais informações.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,29% ao mês e 31,15% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 08/08/2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença.

3.2.

Da capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2011, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (31,15%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,29% x 12 = 27,48%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem, posto que fixado no patamar máximo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024